Tribunal: STF
Processo: Inq 2430
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-01
Data de publicação: 2007-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. ENTREVISTA CONCEDIDA A
   PERIÓDICO, COM NÍTIDOS PROPÓSITOS ELEITORAIS E
   POLÍTICO-PARTIDÁRIOS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
   QUERELANTE. ATIPICIDADE. ARQUIVAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
Se os
   fatos tidos por criminosos foram perpetrados, unicamente, com
   objetivos eleitorais, conforme reconheceu, inclusive, o
   querelante, estão, por isso mesmo, sujeitos à incidência das
   disposições penais previstas no Código Eleitoral, que os sujeita
   à ação penal pública.
Ilegitimidade ativa do querelante para
   atuar em juízo.
De qualquer sorte, não teria viabilidade a
   pretensão deduzida nestes autos, tendo em vista a atipicidade dos
   fatos atribuídos ao querelado.
Em nenhum momento, o querelado
   imputou fato ofensivo à memória do pai do querelado. Apenas fez
   referência a uma suposta matéria veiculada em jornal, há 50 anos,
   cuja veracidade salientou que não poderia ser, a princípio,
   afirmada.
Da mesma forma, na matéria impugnada, em que o
   querelante também foi entrevistado, o que houve foi uma
   reprodução de críticas mútuas, motivadas pela tensão inerente à
   disputa eleitoral então em curso, sem qualquer ofensa de caráter
   estritamente pessoal. Ausente o elemento subjetivo especial do
   tipo (animus injuriandi).
Assim, o inquérito não merece
   seguimento, por três razões: 1) porque o querelante é parte
   manifestamente ilegítima para o ajuizamento de ação penal; 2)
   porque o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo
   Procurador-Geral da República, requereu que, na eventualidade de
   a inicial ser considerada notícia-crime, fossem os presentes
   autos arquivados; 3) pela manifesta atipicidade da
   conduta.
Agravo regimental desprovido.